Tribunal: TJSP
Processo: 0036109-23.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Roubo bimajorado e extorsão – Revisão criminal visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de reconhecimento de "crime único" ou do "crime continuado" e, ainda, a aplicação da mínima fração de aumento prevista na lei (1/3), em razão das majorantes do roubo – Entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente consolidado no sentido de que a Revisão

Ementa:
Roubo bimajorado e extorsão – Revisão criminal visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de reconhecimento de "crime único" ou do "crime continuado" e, ainda, a aplicação da mínima fração de aumento prevista na lei (1/3), em razão das majorantes do roubo – Entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente consolidado no sentido de que a Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Penas e regime prisional adequados – Ação improcedente.